Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO DELITO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REU. ABOLVIÇÃO CABÍVEL.

1. Apelos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu pelo crime do art. 147 do CP contra o seu enteado, bem como para condená-lo por infringir o art. 147 do CP contra a genitora e o art. 21 do Decreto-lei 3.688/1941 praticado em desfavor de seu enteado, em contexto de violência doméstica.

2. Certo é que não se menospreza o valor da palavra da genitora, como vítima do crime de ameaça praticado pelo réu em contexto de violência doméstica. Entretanto, em relação ao crime de ameaça atribuído ao réu contra o enteado, este nega categoricamente que tenha sido vítima de tal crime. 2.1. Ao considerar essa imprecisão entre os relatos prestados pelo menor e por sua genitora, aliado ao fato de que o réu nega ter cometido esse crime, verifica-se a caracterização de dúvida razoável no que tange à autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida a absolvição do acusado pelo crime do art. 147 do CP contra o enteado, nos termos do inciso VII do artigo 386 do CPP, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.

3. Quanto ao crime do art. 147 do CP praticado contra a genitora, o relato vitimário manteve-se coerente em ambas as fases, não havendo motivos que diminuam sua credibilidade, tendo sido confirmado de forma reiterada e segura as ameaças realizadas pelo réu em contexto de violência doméstica. Aliado a isso, verifica-se que, independentemente de o réu negar a autoria do delito em questão, a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima que se socorreu da autoridade policial, registrou ocorrência e requereu medidas protetivas, cuidando-se crime formal que se consumou com a simples conduta do réu, ora apelante.

4. In casu, ficou demonstrado, por meio de depoimento especial, que o enteado foi agredido pelo réu, sem motivos, com um tapa no rosto e com um soco no peito, sendo ainda arremessado um tênis contra o menor. Referido depoimento encontra-se ainda em sintonia com o depoimento prestado por sua genitora, tratando-se, pois, de conjunto probatório mais do que suficiente para evidenciar que o réu, de fato, cometeu a contravenção de vias de fato contra o enteado.

5. Consoante precedente, “é desnecessário laudo pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato, infração que nem sempre deixa vestígio, de sorte que a ausência de exame de corpo de delito não descaracteriza a infração penal”.

6. Assim, os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos típicos cometidos pelo réu que comprovadamente praticou a contravenção de vias de fato contra o enteado e o crime de ameaça em desfavor da vítima genitora, razões pelas quais não há que se falar em absolvição do réu, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP.

7. Apelações conhecidas e não providas.